Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de elaboração de laudo de avaliação inviabiliza a discussão de insignificância do dano. Ademais, o ofendido, em seu interrogatório judicial, afirmou que o valor do bem variava entre R$150,00 (cento e cinquenta reais) e R$200,00 (duzentos reais), o que reforça a ideia de que ultrapassou o parâmetro estabelecido pela jurisprudência para verificar a relevância da lesão, que é de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato. 1.1. Além disso, a conduta não pode ser considerada insignificante se o réu possui antecedentes criminais.
2. Uma vez demonstrado que o réu, apesar de ostentar antecedentes, é tecnicamente primário, e havendo elementos suficientes nos autos a indicar que o valor do bem subtraído não excedia o montante de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, impõe-se reconhecer a figura do furto privilegiado, prevista no art. 155, §2o, do Código Penal.
2.1. A opção por qual das benesses legalmente previstas insere-se no âmbito de discricionariedade do Magistrado, cabendo a ele avaliar, de forma fundamentada, a pertinência da medida eleita.
2.2. Considerando-se que, conforme informado pela própria vítima, o valor da res furtiva correspondia a menos de 18% (dezoito por cento) do salário-mínimo vigente à época, bem como considerando os maus antecedentes do réu, mostra-se adequada a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (metade).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.